Tribunal: TJMT
Processo: 0001742-23.2015.8.11.0044
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001742-23.2015.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos, Posse]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[OTACIR ROSSATO - CPF: 259.507.380-04 (EMBARGADO), EDSON ABREU XAVIER - CPF: 310.675.491-53 (ADVOGADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), MARTA TERESA ROSSATO - CPF: 907.827.551-00 (EMBARGADO), PAULO RENATO DUARTE - CPF: 003.849.221-04 (EMBARGANTE), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), VIVIANE CECCATTO - CPF: 954.959.401-72 (ADVOGADO), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO), JURCELINO MARTINS DUARTE - CPF: 845.585.551-72 (EMBARGANTE), WILLIAN MARTINS DUARTE - CPF: 966.513.931-20 (EMBARGANTE), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), TIANE VIZZOTTO - CPF: 985.565.760-87 (ADVOGADO), Priscila Ribeiro Avila Duarte (EMBARGANTE), PRISCILA RIBEIRO AVILA DUARTE (EMBARGANTE), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), JURCELINO MARTINS DUARTE - CPF: 845.585.551-72 (EMBARGADO), PAULO RENATO DUARTE - CPF: 003.849.221-04 (EMBARGADO), PRISCILA RIBEIRO AVILA DUARTE (EMBARGADO), WILLIAN MARTINS DUARTE - CPF: 966.513.931-20 (EMBARGADO), MARTA TERESA ROSSATO - CPF: 907.827.551-00 (EMBARGANTE), OTACIR ROSSATO - CPF: 259.507.380-04 (EMBARGANTE), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHO os Embargos de Declaração interpostos por OTACIR ROSSATO e MARTA TERESA ROSSATO apenas para reconhecer o erro material e REJEITO AMBOS OS RECURSOS NOS DEMAIS TERMOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE AFRONTA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA – NÃO ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA ACOMPANHADA DE CAUSA DE VALOR MUITO ELEVADO - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – DESCUMPRIMENTO DELIBERADO DE CLÁUSULA PROBITIVA DE ALIENAÇÃO DO BEM – CESSÃO DE DIREITO CARACTERIZADA POR MÁ-FÉ – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 1.201, 1.220, 1.248, 1.253 e 1.255, “CAPUT”, TODOS DO CÓDIGO CIVIL - INVIABILIDADE DE RETENÇÃO DE BENFEITORIAS REALIZADAS NO IMÓVEL E/OU INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRIBUIÇÃO DO PETICIONÁRIO PARA O RESULTADO DE RESCISÃO DA AVENÇA – NÃO INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 186 e 927, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA DEVIDAMENTE FIXADO – AUTORES E RÉUS SUCUMBENTES NA MESMA PROPORÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - APELOS DESPROVIDOS – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO NOS PRIMEIROS EMBARGOS – RECONHECIMENTO DE ERRO MATERIAL – EMBARGANTE NA CONDIÇÃO DE REQUERENTE E NÃO REQUERIDO NA AÇÃO ORIGINÁRIA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – INVIABILIDADE – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS À LUZ DO ARTIGO 1.022 DO CPC – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – INVIABILDIADE – MATÉRIA PREQUESTIONADA -

EMBARGOS REJEITADOS.

Não merece guarida a alegação de ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, pois as razões da apelação interposta por PAULO DUARTE, JURCELINO MARTINS DUARTE, WILLIAN MARTINS DUARTE E PRISCILA RIBEIRO AVILA DUARTE são suficientes e aptas a contrapor a sentença recorrida.

É viável a concessão da justiça gratuita quando as partes demonstram a insuficiência momentânea de recursos para arcar com o pagamento das custas processuais, sobretudo quando o valor da causa é de valor elevado.

Nos termos dos artigos 1.201, 1.220, 1.248, 1.253 e 1.255, “caput”, todos do Código Civil, é viável a rescisão contratual ante ao inadimplemento e também em face de descumprimento de cláusula proibitiva de alienação, mantendo-se o débito, de modo que a cessão de direitos a terceiros mostra-se ilegal e de má-fé, cabendo, portanto, a reintegração de posse no imóvel pelos legítimos proprietários, Sr. Fabricio e Fabiano Lorenzi, salientando-se a ausência do direito de indenização por danos morais e materiais ou de retenção de benfeitorias existentes no imóvel, eis que as partes litigantes contribuíram para o negócio ilegal e dele também se beneficiaram em detrimento do real proprietário, não se aplicando, portanto o disposto nos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil.

Mostra-se plausível a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais na mesma proporção – de 50% das custas para cada uma das partes, e de verba honorária advocatícia, cada parte arcando com a verba honorária de seu patrono, no patamar de 10% sobre o valor da causa, quando ambas as partes são vencidas em idênticas proporções”.

Devem ser acolhidos os embargos para fins de correção de erro material devendo constar onde se lê “requeridos/Apelantes” a expressão “requerentes/apelantes”, pois, efetivamente os embargantes são autores da demanda originária e também apelaram.

Rejeitam-se os embargos de declaração que não se prestam a sanar vícios disposto no artigo 1.022 do CPC; mas possuem a intenção de rediscussão do julgado, o que é vedado pela via dos aclaratórios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (ID Num. 173231699) interpostos por
PAULO RENATO DUARTE e OUTRO(S)
e por
OTACIR ROSSATO e OUTRO(S) –
ID. Num. 173252182
-
, em face do acórdão que desproveu os apelos interpostos nos autos de
Ação de resolução contratual, indenização por perdas e danos materiais e morais c/c. reintegração de posse n. 0001742-23.2015.8.11.0044 Código 62657, mantendo-se a sentença que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido apenas para
declarar rescindido
o contrato de cessão de direitos firmado entre as partes e discutido nestes autos. Em face disso, houve redistribuição dos ônus de sucumbência, no sentido de
condenar
os autores ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais, ficando os outros 50% (cinquenta por cento) restantes a cargo da parte requerida, na forma do artigo 86 do Código e Processo Civil. E quanto aos honorários o caso adequou-se à hipótese de sucumbência recíproca, devendo serem compensados os honorários advocatícios na presente ação, arcando as partes cada qual com a verba honorária de seu próprio advogado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça
[1]
, a qual fixo em 50% para cada, em relação a 10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Em síntese, os primeiros Embargantes, PRISCILA RIBEIRO ÁVILA DUARTE E OUTRO(S), suscitam nulidade absoluta – alegando a existência de conexão, de modo que o “(...) recurso não poderia ter se dado sem que o Recurso de Apelação n.º 0001804-29.2016.8.11.0044 fosse julgado em conjunto, visto que no juízo de piso fora reconhecida a sua conexão, por envolverem as mesmas partes e o imóvel sub judice”; e que “(...) além da nulidade absoluta apontada no item supra, verifica-se também uma prejudicialidade externa que, ao menos, enseja a suspensão do presente feito, até ulterior deliberação acerca do mérito de outro recurso”.

Apontam, também, omissões quanto ao ressarcimento das Embargantes pelas benfeitorias necessárias (artigo 1.220 do Código Civil), e quanto à posse de boa-fé dos Embargantes.

Prequestionam “(...) os direitos alegados no recurso de Apelação sendo eles: i) Do julgamento sem observância do art. 55, do Código de Processo Civil; ii) Da indenização pelas benfeitorias necessárias realizadas no imóvel (art. 1.220, do Código Civil), em suma, os previstos nos artigos: 1.220, do Código Civil; e 55 do Código de Processo Civil”.

Requerem “(...) a. Sejam os presentes Embargos de Declaração conhecidos e providos, nos termos do art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade dos presentes Embargos de Declaração com efeitos infringentes e com fins de pré-questionamento, nos termos do art. 1.025, do Código de Processo Civil, e nos termos do art. 1.026, §1º, do Código de Processo Civil sejam-lhes atribuído o efeito suspensivo, ante a fundamentação relevante apresentada e risco de dano grave e de difícil reparação. b. Seja deferido os efeitos infringentes do presente Recurso, reformando o r. Acórdão objeto dos aclaratórios, em razão dos apontamentos omissos realizados pelos Embargantes, inclusive em razão da existência de nulidades processuais, inclusive a fim de reformar a sentença, reconhecendo a existência da boa-fé dos Embargantes, e lhes seja dado o direito de ressarcimento pelas benfeitorias realizadas no imóvel sub judice. c. Seja reconhecida a nulidade absoluta do Acórdão de Id. 172093195, retornando o feito ao seus status quo ante, face à violação ao art. 55, do Código de Processo Civil, por não terem sido julgados em conjunto os Recursos de Apelações Cíveis interpostos nos presentes autos e nos autos de n.º 0001804-29.2016.8.11.0044, de possível prevenção e relatoria de Vossa Excelência. Ainda, com o reconhecimento da nulidade, requer sejam os presentes autos apensados aos autos de n.º 0001804-29.2016.8.11.0044, para que sejam julgados em conjunto, consoante determina o art. 55, do CPC. d. O reconhecimento da prejudicialidade externa prevista no art. 313, V, ‘a”, do Código de Processo Civil, a fim de que seja suspenso o presente recurso, até que haja o julgamento dos Embargos de Declaração nas Apelações Cíveis de n.º 0001804-29.2016.8.11.0044, visto que versam sobre reintegração de posse tendo como objeto o imóvel sub judice, ou seja, a “Fazenda Zanin”. e. Por fim, sejam sanadas as omissões apontadas no presente Recurso, no sentido de enfrentar o mérito da questão aqui apontadas, requerendo que sejam prequestionados os direitos alegados no recurso de Apelação sendo eles: i) Do julgamento sem observância do art. 55, do Código de Processo Civil; ii) Da indenização pelas benfeitorias necessárias realizadas no imóvel (art. 1.220, do Código Civil), em suma, os previstos nos artigos: 1.220, do Código Civil; e 55 do Código de Processo Civil”.

Por sua vez, OTACIR ROSSATO e MARTA TERESA ROSSATO - alegam ocorrência de erro material e omissão.

Dizem que há erro material, eis que “(...) quando da identificação dos autores/embargantes no seguinte trecho “Ficou comprovado que foi firmado negócio entre FABRÍCIO LORENZI e FABIANO LORENZI, os quais firmaram contrato de Promessa de Compra e Venda de Imóvel com os Requeridos/Apelantes: OTACIR ROSSATO e MARTA TERESA ROSSATO, sendo que no contrato mencionado havia cláusula proibindo a alienação do imóvel. E, mesmo assim, os Requeridos/Apelantes, inadimplentes, com os valores da transação, cederam os direitos do bem aos também Requeridos e Apelantes: PAULO RENATO DUARTE, WILLIAN MARTINS DUARTE e JURCELINO MARTINS DUARTE.”; (...) que “(...) Na presente demanda, os Embargantes figuram no polo ativo da ação, logo são requerentes e não requeridos, ensejando na necessidade de correção apenas na nomenclatura mencionada no trecho alhures, fazendo constar a seguinte redação: “foi firmado negócio entre FABRÍCIO LORENZI e FABIANO LORENZI, os quais firmaram contrato de Promessa de Compra e Venda de Imóvel com os Requerentes/Apelantes: OTACIR ROSSATO e MARTA TERESA ROSSATO”. Feitas essas considerações, aresto embargado padece de erro material, assim, pugna pela correção do erro material em epígrafe, com o fim de reformar aresto retro, fazendo constar o trecho como encimado”.

Quanto à omissão, argumentam que “(...) o acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelos Embargantes, acabou sendo completamente OMISSO ao conjunto fático probatório dos autos, e ao que dispõe os art. 421 e 422 do Código Civil, ao firmar seu convencimento no sentido de que “assim, apesar de OTACIR ROSSATO e MARTA TERESA ROSSATO alegarem que FABRICIO LORENZI e FABIANO LORENZI tiveram ciência da transação ocorrida entre OTACIR ROSSATO e MARTA TERESA ROSSATO e PAULO RENATO DUARTE, WILLIAN MARTINS DUARTE e JURCELINO MARTINS DUARTE, não há elemento de prova algum que corrobore com tal alegação”;

(...) que “(...) com a devida vênia, é cediço que no dia 27.02.2014 MESES ANTES DO VENCIMENTO da parcela descrita no tem “c” do contrato originário pactuado, os Embargantes promoveram a revenda do imóvel aos Embargados, COM A CIÊNCIA E ANUÊNCIA TÁCITA DOS PROPRIETÁRIOS (Família Lorenzi), por meio do Contrato Particular de Cessão de Direitos do Instrumento Particular de Venda e Compra de Imóvel Rural. Por ocasião do referido contrato de cessão de direitos, OS EMBARGADOS SE COMPROMETERAM COM O PAGAMENTO DAS DEMAIS PARCELAS DO CONTRATO PRIMITIVO E AINDA COM O PAGAMENTO DO PREÇO FIRMADO COM OS EMBARGANTES”; que “(...) OS EMBARGADOS EFETUARAM O PAGAMENTO parcial da parcela descrita no tem “c” do contrato originário diretamente aos proprietários primitivos (Família Lorenzi), por meio da entrega de ENTREGA DA QUANTIA DE 15.000 SACAS, CUJOS GRÃOS FORAM DEPOSITADOS NA EMPRESA FRIAGIL DE GAÚCHA DO NORTE/MT, DIRETAMENTE EM FAVOR DOS PROPRIETÁRIOS PRIMITIVOS, NA PROPORÇÃO DE 50% AO SR. FABRICIO LORENZI E 50% AO SR. FABIANO LORENZI, POR FORÇA DO DESCRITO NA CLÁUSULA PRIMEIRA E TERCEIRA já descrita alhures e comprovado materialmente nos autos através dos relatórios de romaneios anexos, os quais foram colacionados com a exordial e não contestados pelos Embargados. Ou seja, ao revés do alegado no aresto embargado de que, “não há elemento de prova algum que corrobore com tal alegação”, temos que, com a devida vênia, a premissa não é verdadeira, pois, deveras, houve CLARA ANUÊNCIA TÁCITA DOS PROPRIETÁRIOS PRIMITIVOS (FAMÍLIA LORENZI) em relação a tradição do bem aos Embargados, já que, se de fato não tivessem anuído com a revenda, os proprietários (Família Lorenzi) não teriam aceitado receber o pagamento diretamente dos Embargados. Ademais, não é crível firmar convencimento no sentido de que “não há elemento de prova algum que corrobore com tal alegação” (sic) entendendo que os proprietários - Família Lorenzi - não nutriam conhecimento acerca da revenda realizada, quando, deveras, ao analisarmos todo o conjunto fático probatório dos autos, em especial o fato de que os Embargantes venderam o imóvel sub judice em 27.02.2014 meses antes do vencimento da parcela descrita no tem “c” do contrato primitivo, e que inclusive, os Embargados realizaram o pagamento parcial da referida parcela diretamente aos proprietários Família Lorenzi, resta comprovado a ciência e anuência tácita com a tradição da coisa ao Embargados, devendo, portanto, ser sanada a presente OMISSÃO”.

Requer “(...) a admissibilidade dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO com efeitos infringentes, para o fim de suprimir o erro material e omissões apontadas supra, e, por conseguinte, prequestionar a matéria ventilada, em especial os arts. 389, 421, 422, 186 e 927 do Código Civil e parágrafo único do art. 86 do CPC, para fins de eventuais recursos destinados aos Tribunais Superiores”.

As contrarrazões pugnam pela rejeição dos aclaratórios interpostos pelas partes adversas (ID ́s. Num ́s . 174441706 e 174456683).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
Embargos de Declaração (ID Num. 173231699) interpostos por
PAULO RENATO DUARTE e OUTRO(S)
e por
OTACIR ROSSATO e OUTRO(S) –
ID. Num. 173252182
-
, em face do acórdão que desproveu os apelos interpostos nos autos de
Ação de resolução contratual, indenização por perdas e danos materiais e morais c.c. reintegração de posse n. 0001742-23.2015.8.11.0044 Código 62657, mantendo-se a sentença que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido apenas para
declarar rescindido
o contrato de cessão de direitos firmado entre as partes e discutido nestes autos. Em face disso, houve redistribuição dos ônus de sucumbência, no sentido de
condenar
os autores ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais, ficando os outros 50% (cinquenta por cento) restantes a cargo da parte requerida, na forma do artigo 86 do Código e Processo Civil. E quanto aos honorários o caso adequou-se à hipótese de sucumbência recíproca, devendo serem compensados os honorários advocatícios na presente ação, arcando as partes cada qual com a verba honorária de seu próprio advogado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça
[1]
, a qual fixo em 50% para cada, em relação a 10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, do Código de Processo Civil,
sendo lançada a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE AFRONTA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA – NÃO ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA ACOMPANHADA DE CAUSA DE VALOR MUITO ELEVADO - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – DESCUMPRIMENTO DELIBERADO DE CLÁUSULA PROBITIVA DE ALIENAÇÃO DO BEM – CESSÃO DE DIREITO CARACTERIZADA POR MÁ-FÉ – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 1.201, 1.220, 1.248, 1.253 e 1.255, “CAPUT”, TODOS DO CÓDIGO CIVIL - INVIABILIDADE DE RETENÇÃO DE BENFEITORIAS REALIZADAS NO IMÓVEL E/OU INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRIBUIÇÃO DO PETICIONÁRIO PARA O RESULTADO DE RESCISÃO DA AVENÇA – NÃO INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 186 e 927, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA DEVIDAMENTE FIXADO – AUTORES E RÉUS SUCUMBENTES NA MESMA PROPORÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - APELOS DESPROVIDOS.

Não merece guarida a alegação de ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, pois as razões da apelação interposta por PAULO DUARTE, JURCELINO MARTINS DUARTE, WILLIAN MARTINS DUARTE E PRISCILA RIBEIRO AVILA DUARTE são suficientes e aptas a contrapor a sentença recorrida.

É viável a concessão da justiça gratuita quando as partes demonstram a insuficiência momentânea de recursos para arcar com o pagamento das custas processuais, sobretudo quando o valor da causa é de valor elevado.

Nos termos dos artigos 1.201, 1.220, 1.248, 1.253 e 1.255, “caput”, todos do Código Civil, é viável a rescisão contratual ante ao inadimplemento e também em face de descumprimento de cláusula proibitiva de alienação, mantendo-se o débito, de modo que a cessão de direitos a terceiros mostra-se ilegal e de má-fé, cabendo, portanto, a reintegração de posse no imóvel pelos legítimos proprietários, Sr. Fabricio e Fabiano Lorenzi, salientando-se a ausência do direito de indenização por danos morais e materiais ou de retenção de benfeitorias existentes no imóvel, eis que as partes litigantes contribuíram para o negócio ilegal e dele também se beneficiaram em detrimento do real proprietário, não se aplicando, portanto o disposto nos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil.

Mostra-se plausível a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais na mesma proporção – de 50% das custas para cada uma das partes, e de verba honorária advocatícia, cada parte arcando com a verba honorária de seu patrono, no patamar de 10% sobre o valor da causa, quando ambas as partes são vencidas em idênticas proporções”.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

- Embargos de Declaração interpostos por OTACIR ROSSATO e MARTA TERESA ROSSATO (ID. Num.
173252182):

Da simples leitura das ponderações dos recursos, de pronto se mostra necessário acolher o pedido dos Embargantes OTACIR ROSSATO e MARTA TERESA ROSSATO, no que diz respeito ao erro material, simplesmente porque, de fato – esses embargantes são requerentes/Apelantes, eis que propuseram a demanda originária (
ação de resolução contratual, indenização por perdas e danos materiais e morais c/c reintegração de posse)
e depois também se insurgiram em parte da sentença.

Assim, considero plausível o pedido de correção de erro material, devendo constar do voto as seguintes orações:
“
Ficou comprovado que foi firmado negócio entre FABRÍCIO LORENZI e FABIANO LORENZI, os quais firmaram contrato de Promessa de Compra e Venda de Imóvel com os Requerentes/Apelantes: OTACIR ROSSATO e MARTA TERESA ROSSATO, sendo que no contrato mencionado havia cláusula proibindo a alienação do imóvel”.

Quanto à alegação de omissão defendida por OTACIR ROSSATO e OUTRA, manifesto-me pela ausência de vícios – à luz do artigo 1.022, do CPC, eis que há a clara intenção de rediscussão do julgado, o que é veda pela via dos Embargos de Declaração.

Em assim sendo,
ACOLHO
os Embargos de Declaração interpostos por OTACIR ROSSATO e MARTA TERESA ROSSATO
apenas para reconhecer o erro material, devendo constar do voto embargado a seguinte expressão: “
Ficou comprovado que foi firmado negócio entre FABRÍCIO LORENZI e FABIANO LORENZI, os quais firmaram contrato de Promessa de Compra e Venda de Imóvel com os
Requerentes/Apelantes
: OTACIR ROSSATO e MARTA TERESA ROSSATO, sendo que no contrato mencionado havia cláusula proibindo a alienação do imóvel”
, eis que realmente esses embargantes foram os requerentes na ação originária e também apelaram da sentença.

É como voto.

-
Embargos de Declaração interpostos por PAULO RENATO DUARTE E OUTRO(S) (ID. Num.
173231699):

A pretensão dos embargantes (
a admissibilidade dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO com efeitos infringentes, para o fim de suprimir o erro material e omissões apontadas supra, e, por conseguinte, prequestionar a matéria ventilada, em especial os arts. 389, 421, 422, 186 e 927 do Código Civil e parágrafo único do art. 86 do CPC, para fins de eventuais recursos destinados aos Tribunais Superiores) não merece guarida.

A intenção dos Embargantes é de rediscussão do julgado, a fim de que prevaleçam os seus interesses; todavia, tal disposição recursal não encontra respaldo legal, pois não há qualquer vício a ser sanado. Considere-se que toda a matéria foi tratada à exaustão, tanto pelo Juízo singular, como em segundo grau; entretanto, com desfecho desfavorável aos ora Embargantes.

Uma vez que as questões atinentes e relevantes ao feito foram tratadas, devem ser rejeitados os embargos.

Vejamos um trecho do acórdão combatido:

“(...)
Após a devida análise tem-se que a sentença recorrida deve prevalecer incólume, pois se posicionou pela procedência parcial dos pedidos, a fim de que o contrato de cessão de direitos fosse rescindido, eis que tanto autores quanto requeridos se tornaram inadimplentes; sendo que os autores não viabilizaram a anuência necessária para a efetivação do ato negocial, pois os efetivos proprietários- Fabrício Lorenzi e Fabiano Lorenzi não tinha ciência do contrato firmado entre PAULO RENATO DUARTE e OUTRO(S) e OTACIR ROSSATO e MARTA TERESA ROSSATO.

Destaque-se que ficou claro que PAULO RENATO RENATO DUARTE e OUTRO(S) tinham conhecimento do negócio firmado entre OTACIR ROSSATO e MARTA TERESA ROSSATO e os legítimos proprietários – Sr. FABRÍCIO LORENZI e FABIANO LORENZI, e da vedação de arrendamento e/ou alienação a terceiros do imóvel rural objeto da avença.

Portanto, havia previsão da proibição – ou seja, não havia autorização para cessão de direitos em relação ao imóvel em questão.

Ficou comprovado que foi firmado negócio entre FABRÍCIO LORENZI e FABIANO LORENZI, os quais firmaram contrato de Promessa de Compra e Venda de Imóvel com os Requeridos/Apelantes: OTACIR ROSSATO e MARTA TERESA ROSSATO, sendo que no contrato mencionado havia cláusula proibindo a alienação do imóvel. E, mesmo assim, os Requeridos/Apelantes, inadimplentes, com os valores da transação, cederam os direitos do bem aos também Requeridos e Apelantes: PAULO RENATO DUARTE, WILLIAN MARTINS DUARTE e JURCELINO MARTINS DUARTE.

Assim, apesar de OTACIR ROSSATO e MARTA TERESA ROSSATO alegarem que FABRICIO LORENZI e FABIANO LORENZI tiveram ciência da transação ocorrida entre OTACIR ROSSATO e MARTA TERESA ROSSATO e PAULO RENATO DUARTE, WILLIAN MARTINS DUARTE e JURCELINO MARTINS DUARTE, não há elemento de prova algum que corrobore com tal alegação; o que há é a verificação de descumprimento contratual por inadimplência de parcelas contratadas; e mais, o descumprimento de cláusula contratual de alienação do bem.

Portanto, plausível a rescisão do negócio, diante da inadimplência e da vedação de não arrendamento e/ou alienação da área, conforme rezou o contrato firmado entre FABRICIO LORENZI e FABIANO LORENZI e OTACIR ROSSATO e MARTA TERESA ROSSATO.

Descabe o pedido de indenização de OTACIR ROSSA e MARTA TERESA ROSSATO, em face às benfeitorias e lucros e frutos do bem (danos morais e materiais), pois eles também são partes intrinsecamente ligadas ao feito rescindido, e concorreram para o resultado de rescisão, eis que não são os proprietários da área.

Nesse sentido, colaciono trecho da sentença:

“(...) Dos fatos narrados na inicial, os autores informaram que formalizaram Contrato de Cessão de Direitos da área da Fazenda Zaninin junto à parte requerida, da qual teria se comprometido a adimplir o equivalente a 605.000 sacas de soja em 07 parcelas.

Acrescentam os autores que os requeridos teriam adimplido tão somente a quantia correspondente a 45.000 sacas de soja e R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) no ato da assinatura do contrato, de modo que os requeridos estariam inadimplentes com o restante da obrigação.

Situando-se à tônica da questão, nota-se que anteriormente ao contrato discutido nestes autos, o autor teria adquirido a área em questão por intermédio de Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra do Imóvel Rural, tendo como vendedores Fabrício Lorenzi e Fabiano Lorenzi, de modo que à época da alienação realizada para os requeridos, o Contrato Primitivo ainda estava pendente de adimplemento.

Como justificativa ao inadimplemento os requeridos relataram que os autores não viabilizaram a anuência necessária para a efetividade do negócio, de modo que os reais proprietários do imóvel, sendo eles Fabrício Lorenzi e Fabiano Lorenzi não detinham conhecimento do contrato firmado entre os autores com os requeridos.

Os requeridos ainda aduzem que ante a ausência de outorga pelos legítimos proprietários Fabrício e Fabiano, estes ficaram prejudicados, ante a impossibilidade de efetivar empréstimos e implementar investimentos para aperfeiçoar a lavoura na área.

(...)

De todas as documentações opostas nos autos, alinhado aos depoimentos das testemunhas inquiridas em juízo, resta claro que a parte requerida detinha conhecimento da relação jurídica anterior firmada entre a parte autora Otacir Rossato e Marta Teresa Rossato e os legítimo proprietários do imóvel Fabrício Lorenzi e Fabieano Lorenzi.

Tanto que na Cláusula Terceira do contrato de cessão de direitos consta que os cessionários, ora requeridos, “
assumem todos os ônus decorrentes do INSTRUMENTO PARTICULAR DE VENDE E COMPRA DE IMÓVEL RURAL, firmado entre os CEDENTES e os Srs. Fabrício Lorenzi e Fabiano Lorenzi, no qual passa a integral o presente instrumento
”

Neste ponto, é preciso acrescentar a existência de cláusula de impedimento de venda a terceiros da área, ao qual encontra-se expressa na Cláusula Décima Quarta do Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra do imóvel rural em questão, em que consta como sendo vendedores Fabrício Lorenzi e Fabiano Lorenzi e compradores os autores Otacir Rossaro e Marta Teresa Rossato,
in verbis
:

“CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA —
Fica terminantemente vedado aos PROMITENTES OUTORGADOS COMPRADORES arrendar e ou alienar em venda, a terceiros, o imóvel rural objeto desta relação jurídica, salvo concordância expressa dos PROMITENTES OUTORGANTES VENDEDORES, ocasião em que aqueles comparecerão como devedores solidários das obrigações oriundas do negócio jurídico aqui instrumentalizado e transmitido ao terceiro
.”

Referida previsão contratual é razoável na medida em que os vendedores e titulares do direito de crédito Fabrício e Fabiano Lorenzi, poderiam obstar eventual cessão com terceiro que não possuísse a mesma solvabilidade econômica do contratante originário, precavendo-se do risco de inadimplemento.

Na linha cronológica de acontecimentos, nota-se a existência de Contrato de Venda e Compra do imóvel rural, firmado em 10.07.2013, dos quais os proprietário Fabrício e Fabiano Lorenzi teriam vendido o imóvel aos autores Otacir e Marta Rossato, com cláusula expressa de impedimento de alienação, seguido de Contrato de Cessão de Direitos relativo ao mesmo imóvel rural firmado pelos autores em favor dos requeridos, antes mesmo do primeiro contrato ter sido adimplido.

Ora, a primeira assertiva que se deve considerar é que tendo em vista as cláusulas firmadas no primeiro contrato que deu azo a relação jurídica entre os legítimos proprietários Fabrício e Fabiano Lorenzi, os autores não teriam legitimidade em realizar a cessão dos direitos contratuais aos requeridos.

Nesta mesma linha de raciocino, não se mostra crível a alegação de desconhecimento dos requeridos quando é expresso no Contrato Particular de Cessão de Direitos a existência de contrato anterior, bem como estes assumem todos os ônus decorrente do instrumento particular de venda e compra.

Por essa afirmação, mostra-se lógica a invalidade do negócio jurídico ante a ausência de outorga dos legítimos proprietários da área Fabrício e Fabiano Lorenzi.

Considerando que, nos termos do artigo 1.201 do Código Civil, “é de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa”, impõe-se concluir que não há como se reconhecer a boa-fé da posse dos requeridos, por não haver como se falar em sua ignorância sobre os vícios e obstáculos que impediriam a aquisição da coisa.

Acrescenta-se que os autores são confessadamente inadimplentes em relação ao negócio anterior o que, inclusive, gerou discussão nos autos de nº 0001804-29.2016.8.11.0044 que será sentenciado concomitantemente a esta ação.

A ausência de outorga dos proprietários Fabrício e Fabiano Lorenzi em relação ao contrato discutido nesta ação, em tese, prejudicariam os requeridos para efetivar empréstimos e implementar lavou na área, porém, este argumento fica prejudicado ante a demonstração inequívoca de ciência destes em relação a existência do negócio jurídico anterior e, acessoriamente, cláusula de proibição de alienação.

Assim, não poderia deixar de acrescentar a parcela de culpa dos requeridos, uma vez que deveriam ter solicitado a anuência dos proprietários Fabrício no momento da assinatura do contrato de compra e venda, quando estes tinham pleno conhecimento de que a área cedida onerosamente foi objeto de contrato de compra e venda anterior.

Nesta mesma linha de intelecção, é importante mencionar que a mera comunicação posterior dos legítimos proprietários, sendo eles Fabrício e Fabiano Lorenzi, não basta para a validade do negócio jurídico, sendo a rescisão contratual medida que se impõe.

O imóvel não constava na matrícula imobiliária em nome dos autores, de modo que os compradores, ora requeridos, deveriam ter tido a cautela de obter a anuência dos legítimos proprietários no contrato por eles firmado.

(...)

É preciso mencionar que os requeridos permaneceram na área por todos estes anos, produzindo e usufruindo da posse de forma indevida, e, ainda, sem adimplir o débito, de modo que afastada a ocorrência de boa-fé pela sua parte quando da realização do negócio jurídico, decreto o perdimento dos valores adimplidos em favor dos autores, não autorizando sua restituição.

Noutro ponto, pela conclusão lógica, não merece guarida o requerimento da parte autora quanto a reintegração de posse do imóvel, quando estes também encontram-se inadimplentes em relação ao contrato anterior.

Também deve ser afastado o requerimento da parte autora em relação ao pedido de indenização indenização por lucros e frutos do imóvel e indenização dor danos morais e materiais, porquanto este concorreu para a rescisão contratual, bem como como pelo fato dos autores não serem os legítimos proprietários da área.

A toda evidência a relação jurídica terá validade, de acordo com o art. 104 do Código Civil, quando presentes os seguintes requisitos: (i) agente capaz, (ii) objeto lícito, possível, determinado ou determinável e (iii) forma prescrita ou não defesa em lei.

Como visto, apesar da presente ação buscar a rescisão contratual, nota-se que o objeto da relação jurídica não é lícito, por culpa concorrente das partes, de modo que não há o que se falar em qualquer tipo de indenização em favor dos autores ou até mesmo aos requeridos.

O instrumento particular firmado entre as partes desta ação não pode prejudicar aqueles que efetivamente possuem direito sobre o imóvel, de modo que eventuais prejuízos em decorrência da perda da posse do bem, benfeitorias eventualmente realizadas na área e sua reintegração aos legítimos proprietários serão objeto de discussão nos autos de nº 0001804-29.2016.8.11.0044 em trâmite nesta vara.

III – DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel Código de Processo Civil,
julgo parcialmente procedente
os pedidos, tão somente para
declarar rescindido
o contrato de cessão de direitos firmado entre as partes e discutido nestes autos.

Por conseguinte,
redistribuo
os ônus sucumbenciais para
condenar
os autores ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais, ficando os outros 50% (cinquenta por cento) restantes a cargo da parte requerida, na forma do artigo 86 do Código e Processo Civil.

Quanto aos honorários o caso adequa-se à hipótese de sucumbência recíproca, devendo serem compensados os honorários advocatícios na presente ação, arcando as partes cada qual com a verba honorária de seu próprio advogado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça
[1]
, a qual fixo em 50% para cada, em relação a 10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, do Código de Processo Civil. (...)”.

No tocante à condenação por sucumbência – considero pertinente a conclusão constante do dispositivo da sentença, pois tanto os Autores quanto os Requeridos, ambos apelantes, sucumbiram de forma recíproca, mostrando-se justa a condenação aplicada:

“(...)
redistribuo
os ônus sucumbenciais para
condenar
os autores ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais, ficando os outros 50% (cinquenta por cento) restantes a cargo da parte requerida, na forma do artigo 86 do Código e Processo Civil. Quanto aos honorários o caso adequa-se à hipótese de sucumbência recíproca, devendo serem compensados os honorários advocatícios na presente ação, arcando as partes cada qual com a verba honorária de seu próprio advogado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça
[1]
, a qual fixo em 50% para cada, em relação a 10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, do Código de Processo Civil.”

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos apelos interpostos.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventuais recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária advocatícia para 15% (quinze por cento) do valor da causa, observando-se o disposto no artigo 98, § do CPC”.

Registre-se a alteração, no voto combatido, das expressões:
requeridos/apelantes para requerentes/apelantes
, conforme tratado quando da apreciação dos primeiros embargos.

Desse modo, não há qualquer vício que dê ensejo ao acolhimento de ambos os aclaratórios.

Indefiro o pedido de efeito suspensivo, pois os Embargos de Declaração não ostentam tal efeito; e também porque não há indícios de probabilidade do direito invocado pelos Embargantes PAULO RENATO DUARTE e OUTRO(S).

Diante do exposto,
REJEITO
esses últimos embargos.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada, para fins de eventuais interposições de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023